Tribunal: TJBA
Processo: 0001681-15.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001681-15.2010.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE ALEMIDA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
AÇÃO DE COBRANÇA.
MUNICÍPIO . CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO OU FORMALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR DOCUMENTO HÁBIL.
PAGAMENTO
DEVID
O
.
AUSÊNCIA DE FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU
EXTINTIVO
DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NULIDADE CONTRATUAL NÃO IMPUTÁVEL AO PARTICULAR DE BOA-FÉ. ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/1993. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
PARA CONDENA
R
O
MUNICÍPIO
RECLAMADO A PAGAR
O APELANTE/AUTOR
PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
CONTRATADO, OBSERVADOS OS
CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança em ação ajuizada por particular contra o Município de Jaguarari-BA, objetivando o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) referentes a serviços de transporte de passageiros prestados, sob o argumento de fragilidade e insuficiência probatória. Discute-se no recurso a comprovação da prestação dos serviços e a consequente obrigação de indenizar do ente municipal, mesmo na ausência de contrato formal ou procedimento licitatório regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a documentação apresentada pelo particular é suficiente para comprovar a efetiva prestação de serviços de transporte ao Município e, em caso positivo, se exsurge o dever de indenizar do ente público, a despeito da ausência de contrato formal ou licitação; e (ii) estabelecer os consectários legais aplicáveis à condenação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A "FICHA DE CADASTRO DE VEÍCULOS LOCADOS", que ostenta o cabeçalho do Município, o valor mensal, a indicação do serviço de transporte e a assinatura de funcionário municipal, constitui prova documental robusta o suficiente para atestar a contratação e a efetiva utilização dos serviços pelo ente público. Ainda, inexistiu prova de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, como prevê o Art. 373, II do CPC.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa não permite que a Administração Pública se beneficie de serviços efetivamente prestados sem a devida contraprestação, sob o pretexto de irregularidades formais que não podem ser imputadas ao particular contratado de boa-fé.

O parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/1993 estabelece que a declaração de nulidade do contrato administrativo não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada, contanto que a nulidade não seja a ele imputável.

A responsabilidade pela inobservância das normas licitatórias recai sobre o gestor público que deu causa à nulidade, e não sobre o contratado que cumpriu sua parte da avença, não havendo indício de má-fé ou de que a irregularidade na contratação seja imputável ao Apelante.

Em se tratando de condenação da Fazenda Pública, a atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora deve incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente, desde o ingresso da demanda, conforme disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

O Município é isento do pagamento de custas processuais, na forma da legislação específica, mas deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Tese(s) de julgamento:

Comprovada a efetiva prestação de serviços à Administração Pública por meio de prova documental hábil, é devido o pagamento ao particular a título de indenização, mesmo na ausência de contrato formal e licitação, diante da ausência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado/Autor e em decorrência da vedação ao enriquecimento sem causa e nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, desde que a nulidade não seja imputável ao contratado.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados pela Taxa SELIC, acumulada mensalmente, uma única vez, desde o ingresso da demanda, nos moldes do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único. Lei nº 14.133/2021 (mencionada). Código de Processo Civil (CPC), arts. 55, § 3º, 373, II, 487, I, e 85, § 3º, I. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0000201-49.2000.8.05.0172, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. em 03/03/2015. TJ-BA, Apelação nº 0000125-41.2011.8.05.0139, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. em 23/09/2025. TJ-BA, Apelação nº 0000291-44.2009.8.05.0139, Rel. Des. Ilona Marcia Reis, j. em 06/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001681-15.2010.8.05.0139
, de Jaguarari/BA, que tem como Apelante

CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE ALMEIDA

e Apelado

MUNICIPIO DE JAGUARARI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

D
AR

PROVIMENTO A
APELAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA